Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CIRURGIA GINECOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, estando os autos devidamente instruídos, para fins de compreensão dos fatos alegados, e tendo transcorrido o curso procedimental do Mandado de Segurança, a alegação de ausência de direito líquido e certo, sob a vertente da comprovação de tese aduzida pela Impetrante, deve ser resolvida com o mérito da demanda.
2 – A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. Diante disso, tendo em vista ser atribuição da Secretaria de Estado de Saúde, em linhas gerais e dentre outras, traçar as diretrizes das políticas de saúde pública, não há como afastar a responsabilidade do Secretário de Saúde pelos atos ou pelas omissões que atinjam a esfera de direitos tutelados dos cidadãos.
3 – Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração.
4 – Não se questiona que o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado e de eficácia plena, todavia, não há nos autos prova pré-constituída do quadro clínico da Impetrante ou da ilegalidade ou abuso de poder imputado à autoridade pública apontada como coatora e, assim, inexistindo comprovação da efetiva existência de risco à vida e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico em caráter emergencial, a denegação da segurança é medida que se impõe.
Preliminares rejeitadas.
Segurança denegada.